Tribunal: TJPA
Processo: 0022162-32.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022162-32.2013.8.14.0401

APELANTE: GERSON SOUZA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 195, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA
.
Pelo que se mostra nas provas acostadas ao processo, a tese de absolvição não se sustenta, devendo permanecer intocada a decisão condenatória, mesmo que a pena não tenha sido estipulada, já que declarada a prescrição da pretensão punitiva do recorrido, nos moldes do art.
123, IV, e art. 125, VI, do Código Penal Militar, e art. 439, f, do Código de Processo Penal Militar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
Gerson
Souza Cruz
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que desclassificou as condutas atribuídas ao recorrente, descritas no art. 242, § 2º, I e II; e art. 244, § 2º, todas do CPM, para a conduta de abandono de posto, constante no art. 195, do CPM, vindo em seguida a absolver o apelante, em virtude da constatação da extinção de sua punibilidade, pela prescrição do delito.

Na denúncia apresentada em desfavor do recorrente e outras duas pessoas atribuiu a eles os delitos de extorsão mediante sequestro e roubo qualificado, descritos respectivamente no art. 244 e art. 242 do Código Penal Militar.

Processado e instruído o feito, foi proferida a decisão ao norte informada.

Em razões recursais presentes à ID 5271245,
alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da tipificação que lhe foi imputada, nos mesmos moldes da absolvição dada ao outro denunciado Luciano Silva Mangas, por inexistência de provas nos autos.

Em contrarrazões
, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

Da pretendida absolvição.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da tipificação que lhe foi imputada, nos mesmos moldes da absolvição dada ao outro denunciado Luciano Silva Mangas, por inexistência de provas nos autos.

Da análise do contexto-probatório extraído dos autos, percebe-se que a tese sustentada pelo apelante não merece amparo algum.

No caso em tela, nota-se que não há insuficiência de provas nos autos, sendo que o delito cometido restou plenamente esclarecido e provado, tanto a autoria delitiva atribuída ao apelante quanto a materialidade do delito, por tudo que consta no processo,
senão vejamos
:

No depoimento de ORLANDO JORGE FIGUEIRA DA PENHA, testemunha dos autos, este disse que
não tinha conhecimento de que a Corregedoria estaria naquele momento na base; que estavam faltando dois policiais na base, sendo eles sendo eles o Cabo Gerson e o Sargento. Que o Tenente Mangas efetuou uma ligação, a pedido dos oficiais, para que localizassem os policiais que haviam saído da base.

A testemunha, JOÃO DA SILVA CHAVES, esclareceu que
estava de serviço à época dos fatos em uma viatura; que um cidadão pediu para o depoente e sua equipe parar, se identificando com Major da Corregedoria; que havia a ocorrência de um crime de sequestro; que o Major pediu para lhe deixarem na base móvel, para que a diligência em relação ao crime de sequestro fosse prosseguida por outra equipe;

que ao chegarem à base móvel perceberam que lá só havia um policial; que Que o Major ligou para o Tenente Mangas, que era o oficial responsável nesse dia, o qual compareceu na base e tentou ligar para os policiais faltosos mas sem nenhum êxito em falar com os mesmos. Que o único policial que se encontrava na base aquele dia disse que os outros dois militares haviam saído para jantar, mas que logo voltariam.

No depoimento da testemunha MOISES OLIVEIA DA SILVA, esse disse que
foi ele o condutor da prisão em flagrante do Cabo Gerson; que em virtude do telefone celular de Gerson estar sendo monitorado, procederam diligência até a praça Brasil onde indicava sua localização; que chegaram a perceber o Cabo Gerson em uma motocicleta; que não conseguiram interceptá-lo; que foram até a residência do mesmo, que durante a lavratura do flagrante tomou conhecimento o depoente que o Tenente Mangas havia orientado o apelante a procurar um hospital para que conseguisse um atestado médico e assim conseguisse justificar sua saída do posto aquele dia.

Pelo que se mostra nos trechos presentes alhures, bem como nas demais provas acostadas ao processo, a tese de absolvição não se sustenta, devendo permanecer intocada a decisão condenatória, mesmo que a pena não tenha sido estipulada, já que declarada a prescrição da pretensão punitiva do recorrido, nos moldes do art.
123, IV, e art. 125, VI, do Código Penal Militar, e art. 439, f, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 19/03/2024